Tribunal: TJDFT
Processo: 0757553-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757553-75.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE PARA SIMPLES. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime dos arts. 129, § 1o, I, e art. 147, caput, ambos do Código Penal. Réu condenado às penas de 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede: i) a absolvição do apelante pelo crime de ameaça, por atipicidade da conduta (ausência de dolo); ii) o reconhecimento da legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal grave; iii) subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal grave para a sua forma leve; e, iv) a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: i) definir se a conduta do réu configura o crime de ameaça; ii) estabelecer se a legítima defesa pode ser reconhecida no crime de lesão corporal grave; iii) determinar se a lesão corporal grave deve ser desclassificada para lesão corporal simples; e, iv) avaliar a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 2. Se a fala do réu não denota promessa de mal injusto, grave e futuro (ainda que próximo), não se caracteriza o crime de ameaça. 2.1. Para que haja adequação da conduta ao crime do art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser minimamente verossimilhante. 3. Caso não haja qualquer prova atestando que o réu tenha agido em legítima defesa, inviável a aplicação da referida excludente de ilicitude. 4. O conceito de “Incapacidade para as ocupações habituais”, previsto no art. 129, § 1o, I, do Código Penal não está circunscrito às atividades laborais remuneradas, tratando-se de conceito funcional e não econômico. 4.1. Se o Laudo Pericial confirma que a vítima permaneceu incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias e ela confirmou que ficou impedida de realizar atividades físicas e mastigar por longo período, é inviável a desclassificação da lesão corporal grave para o tipo simples. 5. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte delas como maus antecedentes e outra parte como reincidência, sem que tal fato configure bis in idem. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 1. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal de natureza grave, ao argumento de que agiu sob legítima defesa, restando excluída a ilicitude da conduta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve, sob o fundamento de que não há prova idônea nos autos acerca da incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-la. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 25 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020